Tribunal: STJ
Processo: 0075707-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077711 - SE(2026/0075707-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VAGNER DA SILVA SANTA ROSA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALVES DOS SANTOS - SE015516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE
ELEVADA
DE
ENTORPECENTES.
APREENSÃO
DE
PETRECHOS
RELACIONADOS AO TRÁFICO E MUNIÇÕES. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A
ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o agravante foi preso preventivamente pela suposta prática
de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito. O decreto
prisional está devidamente fundamentado, pois indicou a gravidade da
Documento eletrônico VDA56337451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 996466c4-2c60-4a74-ba22-61407cf465d6

conduta, extraída da apreensão de 3,35 kg de cocaína, balanças de
precisão, prensa hidráulica, diversos moldes para a confecção de
tabletes e várias munições de calibres de uso restrito.
3. Nas situações em que a quantidade
a natureza dos entorpecentes
e/ou
e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da
conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a
ordem pública.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 996466c4-2c60-4a74-ba22-61407cf465d6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077711 - SE(2026/0075707-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VAGNER DA SILVA SANTA ROSA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS ALVES DOS SANTOS - SE015516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE
ELEVADA
DE
ENTORPECENTES.
APREENSÃO
DE
PETRECHOS
RELACIONADOS AO TRÁFICO E MUNIÇÕES. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A
ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. No caso, o agravante foi preso preventivamente pela suposta prática
de tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito. O decreto
prisional está devidamente fundamentado, pois indicou a gravidade da
Documento eletrônico VDA56024669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 42dfa6da-2159-4964-8d4a-b802327c24c1

conduta, extraída da apreensão de 3,35 kg de cocaína, balanças de
precisão, prensa hidráulica, diversos moldes para a confecção de
tabletes e várias munições de calibres de uso restrito.
3. Nas situações em que a quantidade
a natureza dos entorpecentes
e/ou
e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da
conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a
ordem pública.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
VAGNER DA SILVA SANTA ROSA JUNIOR
regimental contra decisão monocrática em que deneguei
o habeas corpus
in limine
impetrado em seu favor.
Consta dos autos que o réu foi preso preventivamente pela suposta
prática de
e
tráfico de drogas porte ilegal de munições de uso restrito.
A defesa reitera que não houve motivação concreta do periculum
, notadamente porque o agravante "é réu primário e possui bons
libertatis
antecedentes inexistindo qualquer registro anterior de envolvimento com facções
criminosas" (fl. 148). Afirma que o decreto prisional "se ancora exclusivamente no
resultado da apreensão realizada sem indicar condutas externas que comprovem a
dedicação à atividade criminosa" (fl. 147).
Aduz, ainda, que "A decisão monocrática ora combatida padece de
omissão quanto a ponto fundamental da tese defensiva, qual seja, a ausência de
posse exclusiva do Agravante sobre o local da apreensão" (fl. 148).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Documento eletrônico VDA56024669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 42dfa6da-2159-4964-8d4a-b802327c24c1

Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
O Juízo de primeira instância decretou a custódia cautelar do ora
agravante pela prática de
e
tráfico de drogas porte ilegal de munições de uso
, com base nos motivos a seguir (fl. 40, grifei):
restrito
Sobre esse ponto, verifico que o autuado não ostenta registro
criminal junto ao SCPV. Todavia, o modus operandi narrado nos
autos revela, em análise perfunctória, elevado desvalor da ação.
Isso porque o autuado supostamente mantinha em seu
estabelecimento comercial uma estrutura logística profissional
destinada ao tráfico de entorpecentes, com a apreensão de
aproximadamente 3,35 kg de cocaína, prensa hidráulica,
diversos moldes para a confecção de tabletes, balanças de
precisão de variados portes e vasta munição de calibres de uso
restrito, como 9mm e .40.
Outrossim, o perigo é concreto não só pelas circunstâncias dos
crimes em questão, como também em razão da possibilidade real
de reiteração delitiva, haja vista que, conforme restou
apurado até então, agiu ele de maneira organizada e
estruturada para a difusão de substâncias ilícitas e guarda de
artefatos bélicos.
Portanto, permanecendo em liberdade, pode o agente sentir-se não
impedido ou até mesmo incentivado a cometer outros delitos
desse jaez.

O Tribunal de origem manteve a medida constritiva pelos seguintes
argumentos (fls. 21-23):
Da análise da prova pré-constituída, vislumbra-se que o paciente
foi preso em flagrante, no dia
e teve a sua prisão
20/01/2026,
convertida em preventiva pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, da
e
da
Lei no 11.343/2006
art. 16
em sede de audiência de custódia ocorrida em
lei 10.826/2003
21/01/2026.
E, diferentemente do que sustenta o impetrante da exordial deste
writ, verifica-se que a prisão preventiva do paciente fora
decretada, haja vista presença de materialidade e de indícios
suficientes de autoria da prática do crime de tráfico de
entorpecentes e
ilegal de arma de fogo de uso restrito,
porte/posse
com base nas provas lícitas colhidas no Inquérito Policial,
especificando a necessidade de referida prisão na garantia da
Documento eletrônico VDA56024669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 42dfa6da-2159-4964-8d4a-b802327c24c1

ordem pública, notadamente na gravidade em concreto do crime,
na apreensão de significativa quantidade de substâncias
entorpecentes 3,35 kg de cocaína ) , e de apetrechos indicativos da
mercancia de drogas(prensa hidráulica, balanças ), além de
municções de uso restrito.
Ainda, a autoridade coatora destacou o modus operandi, uma vez
que supostamente o paciente mantinha em seu estabelecimento
comercial uma estrutura logística profissional destinada ao tráfico
de entorpecentes, com a apreensão de aproximadamente 3,35 kg
de cocaína, prensa hidráulica, diversos moldes para a confecção
de tabletes, balanças de precisão de variados portes e vasta
munição de calibres de uso restrito, como 9mm e .40.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
No caso, reafirmo que o decreto prisional está devidamente
fundamentado, pois indicou a
, extraída da
gravidade da conduta
apreensão de
3,35 kg de cocaína, balanças de precisão, prensa hidráulica, diversos moldes
para a confecção de tabletes e várias munições de calibres de uso restrito.
O STJ é firme ao afirmar que, nas situações em que a quantidade
a
e/ou
natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior
reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são
para demonstrar a
bastantes
e denotam a necessidade de se acautelar a ordem
gravidade concreta do delito
pública.
Nessa perspectiva: "é idônea a motivação invocada pela Juízo de
primeiro grau para embasar a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a
gravidade em concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a
natureza do entorpecente apreendido" (
, Rel. Ministro
HC n. 527.088/PR
Rogerio
, 6a T., DJe
.
Schietti
19/9/2019)
Menciono também:
Documento eletrônico VDA56024669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 42dfa6da-2159-4964-8d4a-b802327c24c1

[...]
1. A periculosidade do agente, ao ser preso com expressiva
quantidade de droga, mais de 1 kg de maconha, constitui
fundamentação idônea para a garantia da ordem pública.
2. A desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao
provável regime prisional não pode ser aferida antes da dosimetria
da pena, incabível, portanto, sua antecipação na via eleita.
3. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão.
4. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 633.326/MG
Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), 6a T., DJe
grifei)
7/5/2021,

Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais. Nesse sentido: "as circunstâncias
que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 789.592/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe
.
Fonseca
27/2/2023)
Ressalto, por fim, que "Eventuais condições pessoais favoráveis não têm
o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva" (AgRg no HC
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
n. 582.182/RS
Sebastião Reis Júnior
21/8/2020)
Quanto à alegação de que a decisão monocrática é omissa em relação ao
exame do argumento de que o réu não tinha posse exclusiva dos objetos
encontrados com ele, não há como conhecer do pleito defensivo por dois motivos.
Primeiro, o agravo regimental não é o meio processual cabível para sanar
eventuais omissões da decisão impugnada. Segundo, a Corte estadual não apreciou
essa tese defensiva. Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer diretamente
da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.

Documento eletrônico VDA56024669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 42dfa6da-2159-4964-8d4a-b802327c24c1

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:04
Código de Controle do Documento: 42dfa6da-2159-4964-8d4a-b802327c24c1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.711 / SE
Número Registro: 2026/0075707-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019454420268250000 00043877720268250001 19454420268250000 202600304591 202622000552
43877720268250001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS ALVES DOS SANTOS - SE015516
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: VAGNER DA SILVA SANTA ROSA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VAGNER DA SILVA SANTA ROSA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS ALVES DOS SANTOS - SE015516
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
TERMO
Documento eletrônico VDA56314164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: 2fef4bc6-0e9c-4255-8672-7f4d8b2a8edb

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:22
Código de Controle do Documento: 2fef4bc6-0e9c-4255-8672-7f4d8b2a8edb